Tribunal: TJES
Processo: 5001699-83.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001699-83.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAISA OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: TRANSMARLE TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001699-83.2023.8.08.0050

RECORRENTE
: TAISA OLIVEIRA DA SILVA

RECORRIDO
: TRANSMARLE TRANSPORTES LTDA - ME

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. NULIDADE DE TERMO ADITIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EFEITOS DA REVELIA. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de termo aditivo contratual cumulada com indenização, julgou parcialmente procedente o pedido apenas para declarar a nulidade do reajuste, indeferindo a pretensão de reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) analisar o interesse recursal quanto à intempestividade da contestação; (iii) definir se a nulidade de aditivo contratual e a falha na prestação de serviço de transporte escolar geram danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação sucinta ou contrária aos interesses da parte não configura violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, nem ao art. 489 do CPC, desde que o julgador exponha as razões de decidir que levaram à sua conclusão, conforme o Tema 339 do STF.

4. A mera readequação contratual ou a cobrança indevida, decorrente da nulidade de termo aditivo, não ensejam, por si sós, indenização por danos morais, exigindo-se a comprovação de ofensa aos direitos da personalidade.

5. A ausência de provas robustas acerca de alegadas situações vexatórias, ameaças ou constrangimentos vivenciados pela contratante ou pelos usuários do transporte impede o acolhimento do pleito indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O mero descumprimento contratual, sem demonstração de violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG (Tema 339); STJ, AgInt-AREsp 2.971.002, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 2ª Turma, j. 26.11.2025; STJ, AREsp 2.883.454, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 23.10.2025.

Vitória, data registrada pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001699-83.2023.8.08.0050

RECORRENTE
: TAISA OLIVEIRA DA SILVA

RECORRIDO
: TRANSMARLE TRANSPORTES LTDA - ME

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
TAISA OLIVEIRA DA SILVA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Viana/ES, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Termo Aditivo Contratual c/c Pedido de Tutela Antecipada c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
, ajuizada pela
RECORRENTE
contra a
TRANSMARLE TRANSPORTES LTDA - ME
, que julgou parcialmente procedente o pedido para anular o termo aditivo de reajuste, julgando improcedente o pleito indenizatório.

Em suas razões, a recorrente alega que a r. Sentença não apreciou devidamente as alegações deduzidas na inicial, violando o art. 489 do Código de Processo Civil. Afirma, também, que a defesa apresentada pela requerida é intempestiva. Diz, ainda, que restou comprovado o abalo moral decorrente da conduta abusiva da prestadora de serviços. Sustenta que, diferentemente do entendimento sentencial, as provas documentais carreadas aos autos demonstram que houve constrangimento ilegal e exposição vexatória dos menores, que foram impedidos de utilizar o transporte escolar contratado, configurando ato ilícito passível de indenização, nos moldes da legislação consumerista e civil.

Com isso, requer o provimento do recurso para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem razão.

Em relação à intempestividade da contestação da empresa apelada, observa-se que o MM. Juízo
a quo
cuidou de verificar a extemporaneidade da peça processual, conforme se vê em decisão de id. num. 17249541, decretando, inclusive, a revelia da ré. Assim, a alegação ventilada no apelo é insubsistente, haja vista que se operou no presente caso os efeitos diante da intempestividade da defesa da apelada.

Do mesmo modo, não assiste razão à apelante quanto à alegada ausência de fundamentação da r. Sentença.

O Ex. STF já firmou entendimento de que
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”
(Tema n. 339). No mesmo sentido, o Col. STJ orienta que “
o fato de o Tribunal haver decidido o recurso de forma diversa da defendida pelo recorrente, elegendo fundamentos distintos daqueles por ele propostos, não configura omissão ou ausência de fundamentação”
(STJ; AgInt-AREsp 2.971.002; Proc. 2025/0230353-0; MS; Segunda Turma; Relª Min. Maria Thereza de Assis Moura; DJE 26/11/2025).

Ao analisar o pronunciamento objurgado, observo que o julgador primevo cuidou de analisar os pedidos e causas de pedir de forma suficiente, refutando, a partir das provas produzidas nos autos, o pedido de dano moral formulado na inicial. Ainda, noto que a r. Sentença não é genérica; pelo contrário, individualiza a presente contenda de forma satisfatória, não havendo, com isso, violação ao art. 489 do Código de Processo Civil.

Prosseguindo, a parte devolve a pretensão de indenização por danos morais, requerendo a reforma da r. Sentença nesse particular.

A reparação por danos morais decorre de uma lesão à esfera extrapatrimonial ou aos direitos da personalidade do indivíduo, atingindo aspectos subjetivos como a dignidade, honra, imagem, psicológico do sujeito lesado. Para tanto, o dever de indenizar (art. 927 do Código Civil) pressupõe verificar a existência do ato ilícito, nexo de causalidade e os danos alegados (art. 186 do Código Civil).

No caso, o MM. Juízo reconheceu a nulidade do aditivo do contrato de prestação de serviços de transporte da filha da apelante, determinando o retorno ao valor originalmente pactuado.

No entanto, tal fato, por si só, não desencadeia danos aptos à indenização, haja vista que são circunstâncias corriqueiras nas relações contratuais e que não expressam lesão à esfera extrapatrimonial.

Não bastasse, como bem apontado pelo MM. Juízo
a quo,
a parte autora não comprovou a situações vexatórias por ela vivenciada ou as ameaças supostamente proferidas pelos colaboradores da empresa apelada, muito menos o constrangimento público que alegada ter suportado.

Nesse particular, observa-se que a parte apelante se limitou a juntar fotos e comunicados da empresa que não substanciam a tese inicial.

Ademais, nota-se que a autora aponta circunstâncias fáticas supostamente vivenciadas pelo seu filho, que, além de não ser parte da demanda, também não foram comprovadas nos autos.

Assim, a recorrente não demonstrou situação capaz de romper o equilíbrio psicológico ou atingir a sua honra e imagem, motivo pelo qual não prospera a irresignação no particular.

Nesse sentido, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS ABUSIVOS. READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, inadmitido com fundamento na Súmula nº 7/STJ, em ação revisional de contrato bancário que reconheceu a abusividade dos juros contratados e determinou sua readequação à taxa média de mercado, afastando, entretanto, a condenação por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a revisão contratual, pela constatação de juros abusivos, implica automaticamente o dever de indenizar por danos morais; (II) estabelecer se o Recurso Especial poderia ser conhecido diante da ausência de impugnação específica a fundamento autônomo do acórdão recorrido. III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil exige a demonstração cumulativa de ato ilícito, nexo causal e dano efetivo, inexistentes no caso concreto,
pois a mera readequação de cláusula contratual abusiva não configura, por si só, dano moral indenizável
.
4. A ausência de impugnação a fundamento autônomo suficiente para a manutenção do acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula nº 283/STF, inviabilizando o conhecimento do Recurso Especial. lV. Dispositivo 5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (STJ; AREsp 2.883.454; Proc. 2025/0090351-4; MG; Terceira Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 23/10/2025 - grifei).

Pelo exposto, a r. Sentença não comporta reforma, devendo-se manter nos seus termos.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atenta ao disposto no art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade da verba em relação ao autor em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
11% (onze por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade da verba em relação ao autor em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º do CPC).